Tribunal: TJDFT
Processo: 0700161-43.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO EM 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. PEDIDO DE REDUÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Apelação cível interposta por A.A.D.S. contra sentença da Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF, que, nos autos de Ação de Alimentos movida pelos menores A.D.O.S., L.O.D.S., L.E.D.O.S., L.D.O.S. e R.A.O.D.S., devidamente representados por sua genitora, fixou pensão alimentícia em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, distribuído entre os cinco filhos, além do pagamento da metade das despesas escolares. O apelante busca a redução da pensão para 10% (dez por cento) do salário mínimo, sob alegação de dificuldades financeiras e desemprego.
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reduzir o percentual dos alimentos fixados pelo juízo de origem, à luz do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
3. O dever dos genitores de contribuir para o sustento dos filhos menores deve observar a proporcionalidade entre a necessidade dos alimentandos e a possibilidade financeira do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
4. A alegação de desemprego do alimentante não é, por si só, suficiente para justificar a redução do valor da pensão, uma vez que não há comprovação de incapacidade absoluta para prover meios de subsistência por meio de atividades informais.
5. O valor atualmente fixado já reflete um patamar mínimo necessário para a manutenção dos menores, sendo inadequada a redução pleiteada, sob pena de comprometer a subsistência e o bem-estar dos alimentandos, especialmente considerando que uma das crianças possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 2, o que demanda maiores cuidados e despesas.
6. O apelante não demonstrou nos autos qualquer alteração significativa em sua situação financeira que justificasse a modificação da obrigação alimentar.
7. A fixação dos alimentos no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, além do custeio da metade das despesas escolares, observa adequadamente o binômio necessidade/possibilidade e encontra-se em conformidade com os princípios que regem a obrigação alimentar.
8. Recurso conhecido e desprovido.